Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE PERFIL. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR CONDIZENTE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FACEBOOK contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Afirma que inexiste prejuízo pela não ativação do perfil do agravado.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular. Efeito suspensivo deferido. Sem contrarrazões.
3. Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, a obrigação será convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Ademais, conforme entendimento deste Tribunal, deve ser apurada de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal. Nesse sentido: Acórdão 1397470, 07175197420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022.
4. No caso, a sentença condenou o réu a restabelecer as contas do autor vinculadas ao seu perfil sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Na fase de cumprimento de sentença, a ré reiterou argumentos expostos na fase de conhecimento e foi categórica ao afirmar que o perfil do autor não seria reativado. Trata-se de descumprimento voluntário da decisão judicial, razão pela qual o Juízo a quo converteu a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. O limite fixado na decisão recorrida mostra-se condizente com a obrigação principal, mormente porque houve o descumprimento integral e voluntário da obrigação. Registra-se que a obrigação era para reativação de duas contas com considerável número de seguidores e não houve justificativa plausível para o descumprimento. Ademais, considerando que a multa possui caráter acessório, não havendo que se falar em sua execução quando restar configurada a impossibilidade do cumprimento da obrigação, correta a decisão que converteu a obrigação em valor condizente com a obrigação principal. Nesse sentido: Acórdão 991376, 07027331920168070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 8/2/2017. Pág.:
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.